Tribunal: TJPA
Processo: 0803301-85.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803301-85.2022.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRDR Nº 04/TJPA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo decisão que reconheceu a invalidade de cobrança de consumo não registrado de energia elétrica, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo Município de Xinguara.

2.

A embargante sustenta erro de premissa fática, ao argumento de que a exigência de perícia técnica seria inaplicável ao caso concreto, diante da inexistência de medidor em razão de ligação clandestina direta na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ou omissão relevante ao exigir o cumprimento integral dos parâmetros fixados no IRDR nº 04/TJPA, notadamente quanto à prova técnica e ao procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado aplicou corretamente as teses firmadas no IRDR nº 04/TJPA, de observância obrigatória, nos termos do art. 985, I e II, do CPC.

5. A concessionária não comprovou a regular instauração e condução de procedimento administrativo prévio apto a caracterizar validamente o consumo não registrado, ônus que lhe incumbia.

6. O Termo de Ocorrência e Inspeção, lavrado unilateralmente, desacompanhado de outras provas técnicas idôneas, é insuficiente para embasar a cobrança, conforme orientação consolidada do STJ e deste Tribunal.

7. A alegação de impossibilidade de realização de perícia técnica não configura erro de premissa fática, mas mera insurgência contra a interpretação jurídica adotada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica exige a estrita observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e das teses fixadas no IRDR nº 04/TJPA, sendo insuficiente o TOI isoladamente considerado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 926 e 985, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016; IRDR nº 04/TJPA (Proc. nº 0801251-63.2017.8.14.0000).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
inter
posto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do Acórdão de (ID nº 29110342), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de um erro de premissa fática no julgado. Segundo a concessionária, o acórdão embargado manteve a invalidez da cobrança de consumo não registrado (CNR) sob o argumento de que não teria sido realizada perícia técnica no medidor de energia, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelo IRDR nº 04 do TJPA.

Contudo, a Equatorial argumenta que tal exigência é impossível de ser cumprida no caso concreto, uma vez que a irregularidade detectada foi uma ligação clandestina direta na rede, ou seja, não havia medidor instalado no momento da fiscalização.

A embargante defende que a ausência do equipamento inviabiliza, por natureza, a realização de perícia, e que impor tal requisito tornaria a prova diabólica e impossível.

Afirma ainda que cumpriu rigorosamente os demais parâmetros fixados no IRDR nº 04/TJPA, tendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com a presença de pessoa identificada, garantido o contraditório e a ampla defesa por meio de processo administrativo, e apresentado provas documentais e fotográficas que comprovam a materialidade da infração e o desvio de energia à revelia da concessionária. Para reforçar sua tese, cita jurisprudência paradigma do próprio tribunal e de instâncias inferiores (como um caso da Comarca de Marabá), onde se reconheceu que a inexistência de medidor afasta a obrigatoriedade da perícia técnica.

Ao final, a embargante aduz a necessidade de prequestionamento dos artigos 926, 985 (incisos I e II) e 1.025, todos do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o erro de premissa fática, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar a decisão e reconhecer a legalidade da cobrança efetuada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 30105321).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Diante do contexto delineado, passo à análise do mérito dos presentes embargos de declaração, adiantando, desde logo, que não se verifica, na decisão impugnada, qualquer das hipóteses que autorizam a oposição deste recurso, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A insurgência manifestada pela parte embargante revela-se, em verdade, mero inconformismo com o desfecho da decisão recorrida, a qual se apresenta devidamente fundamentada, alicerçada nos elementos constantes dos autos e em conformidade com a lógica jurídica aplicável à espécie.

Constata-se que, sob o pretexto de apontar vícios decisórios, a embargante busca reabrir discussão sobre o mérito da controvérsia, o que, como é cediço, extrapola os estreitos limites da via aclaratória, destinada exclusivamente ao suprimento de omissões, à correção de obscuridades, contradições ou erros materiais, não servindo, portanto, como sucedâneo recursal para rediscussão da causa.

A decisão embargada foi clara ao afirmar
que sobre o tema este TJPA, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), visando determinar as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções, fixou as seguintes teses:

a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e

c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Assim, a inobservância de qualquer destas exigências, implica na invalidade da cobrança.

Note-se que nos termos do art. 985, I e II, do CPC/2015, uma vez julgado o IRDR, tais teses devem ser aplicadas a todos os processos individuais e coletivos, pendentes e futuros, que versem sobre idêntica questão, em face de sua eficácia vinculante, sem necessidade de trânsito em julgado do acórdão, como se depreende do caput do citado dispositivo, mesmo porque na hipótese de não serem confirmadas pelos Tribunais Superiores, os julgados que as tenham adotado serão suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 do CPC/2015.

Dito isso e passando à análise do caso concreto, observo que a ré não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo prévio, conforme estabelece os artigos 115, 129, 130 e 133, da Resolução n° 414/2010, para apurar a falha de fornecimento de energia, o que no entender da tese firmada pelo IRDR acima compromete a validade da cobrança ora discutida em juízo.

Tal Resolução determina, dentre outras coisas, a necessidade de instauração de procedimento próprio para a efetiva caracterização da deficiência ou da irregularidade que gera o consumo não registrado (CNR) e para determinação do que foi efetivamente consumido para fins de faturamento.

Nesse sentido, para a caracterização de consumo não registrado, a concessionária deve proceder quatro atos específicos, os quais compreendem a expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição, o Relatório de Avaliação Técnica e a Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas, o que não restou devidamente comprovado pela ora embargante.

Por sua vez, a Resolução n. 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, incisos II e III, prevê o seguinte:

“Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

II - Promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;”

O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa, fere o critério da imparcialidade, haja vista que o TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Neste sentido a jurisprudência do STJ, consoante ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: “O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI -fls. 21), como ato jurídico perfeito, constatou, em inspeção realizada em 01.08.2012, na presença do Consumidor (conforme assinatura), foi constatado que à revelia da Requerida, o hardware do medidor eletrônico foi alterado, ocasionando registro a menor, e consequentemente, provocando prejuízos à Concessionária, bem como na TOI realizada em 05.12.12 (fls. 30) “e que “a Autora não comprovou a irregularidade dos TOIs lavrados pela Requerida” (fls. 209-210, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, deram validade a esse título, contrariando a lógica processual, no sentido de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa non sunt probanda -, ou seja, a negativa do fato não exige prova. 4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o ônus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.
6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.605.703/SP, relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016)

Nesse contexto, os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará não destoam desse entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA DE EVENTUAIS DÉBITOS EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA. O REFERIDO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NÃO FAZ PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR EVENTUAL FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI DISCIPLINA TAL PROCEDIMENTO. PROVA UNILATERAL É INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. QUATUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (TJE/PA – 2ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes – Acórdão nº 172.018 – julgado em 14/03/2017 – DJe 23/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO DE CARÁTER ESSENCIAL. FATURAS QUITADAS. SUPRESSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, ACERCA DA IRREGULARIDADE CONSTATADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DO CORTE. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DESOBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS E SUBJETIVOS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS DENTRO DOS PADRÕES ADOTADOS PELO STJ. HONORÁRIOS FIXADOS COM EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, que o quantum indenizatório seja minorado e a verba honorária seja reduzida. 2. Incontroversa e demonstrada a suspensão da energia na residência da autora, embora todas as faturas estivessem quitadas a época do ocorrido. Além disso, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer elemento capaz de justificar o corte dos serviços, ônus que lhe competia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Nos termos do art. 133 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, ao comprovar uma irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao consumidor a ocorrência do fato e os critérios utilizados na cobrança do consumo devido e não faturado, o que não ocorreu no caso dos autos. Sendo assim, os danos morais restam configurados em concreto, haja vista se tratar de supressão indevida de serviço público essencial, o que extrapola o mero dissabor. 3. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado, e dentro dos padrões adotados em casos semelhantes pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, não importando enriquecimento sem causa à demandante. 4. Honorários advocatícios. Conforme o art. 20, § 3º, do CPC/1973, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em conta, entre outros parâmetros, a natureza da causa, observados o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, de modo que os honorários fixados em 20%, encontram-se em consonância com a disposição legal. 5.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJE/PA – 1ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares – Acórdão nº 176.983 – julgado em 12/06/2017 – DJe 22/06/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO IRREGULAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO AO VALOR QUE FOI COBRADO INDEVIDAMENTE E PAGO PELO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE 1. Descabe a preliminar de nulidade processual por indeferimento da produção de prova oral, estando preclusa tal pretensão, porque não houve impugnação por parte da apelante acerca da referida decisão, não sendo possível a rediscussão da matéria resolvida incidentalmente no processo, de acordo com o disposto no artigo 471 do CPC-73, vigente à época da decisão. 2. É objetiva a responsabilidade civil do prestador de serviços em ações que versam sobre cobranças efetuadas indevidamente, por se tratar de relação e consumo. 3. Hipótese em que a apelante não demonstrou que o apelado de fato consumiu a energia elétrica no montante dos valores cobrados, sendo correta a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente. 4. A condenação por danos morais no valor de 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se arbitrada de forma razoável e proporcional, conforme entendimento firmado pelo STJ, bem como, de forma adequada à extensão do dano. 5. O valor da condenação referente à repetição de indébito deve ser limitado ao que o apelado efetivamente pagou de forma indevida, devendo ser abatido os valores decorrentes do efetivo consumo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”(TJE/PA – 2ª Turma de Direito Privado – Rela. Desa. Edinéa Oliveira Tavares – Acórdão nº 173.717 – julgado em 11/04/2017 – DJe 20/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (TJPA, AC 0825664-13.2017.8.14.0301, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 27/01/2021)

Por fim, imperioso salientar que a suposta irregularidade apontada, pode ter ocorrido por diversos fatores, não tendo restado cristalino a comprovação da correlação entre a alteração do medidor e o decréscimo no consumo do demandante, ainda mais à vista de que o procedimento o qual detectara a anomalia está inapto à utilização judicial, pois não respeitara as determinações legais e constitucionais.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026